Tribunal: CARF
Processo: 11634.720017/2020-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720017/2020-07
ACÓRDÃO
1101-001.932 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FJR CONFECCAO DE VESTUARIOS - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA ENTRE AS
PESSOAS JURÍDICAS. EMPRESAS QUE ATUAM COMO MERA FICÇÃO
ARTIFICIAL PARA SEGREGAÇÃO DE RECEITA.
Evidencia-se a formação de grupo econômico de fato pela união de
empresas na realização de mesma iniciativa econômica que vincule os
mesmos interessados, para alcança um único objetivo. Tais cenários
comerciais e empresariais são possíveis, desde que respeitada a premissa
básica de que as empresas sejam entidades efetivamente autônomas e
efetivamente existentes de forma independente e não mera ficção artificial
para segregação de receita.
Verificando-se que o faturamento do grupo exceda os limites para
submeter-se ao regime do Simples Nacional, tem-se como descumprida a
regra do art. 3o, § 4o, V, da LC 123/2006.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.932 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720017/2020-07
2
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 2147-2165) interposto contra acórdão da 1a
Turma da DRJ08 (e-fls. 2125-2141) que julgou improcedente manifestação de inconformidade (e-
fls. 1482-1499) apresentada em face de Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES Nacional (e-fls.
1475) que promoveu a exclusão da empresa FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS – EIRELI do regime
simplificado a partir de 24 de maio de 2017.
O ADE 04/2020 fora lastreado na Representação Fiscal para Exclusão do SIMPLES
Nacional (e-fls. 1419-1474) em que se narram os seguintes fatos principais:
4— DOS MOTIVOS PARA EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL
O presente procedimento fiscal iniciou-se em decorrência da apuração de indício
de situação passível de exclusão do SIMPLES NACIONAL — GRUPO ECONÔMICO
entre as empresas M. DE LIMA SANCHEZ — EIRELI - CNPJ 23.831.929/0001-68,
COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - CNPJ 02.944.599/0001-47, FJR
CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO — EIRELI — CNPJ 27.810.999/0001-90 e LPCS
TINTURARIA TEXTIL — EIRELI - CNPJ 28.844.513/0001-06.
Observamos que o regime tributário adotado pelas empresas M. DE LIMA
SANCHEZ — EIRELI, FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO — EIRELI e LPCS TINTURARIA
TEXTIL — EIRELI é o SIMPLES NACIONAL, enquanto que o da COSTA RICA MALHAS
E CONFECÇÕES LTDA é o Lucro Real.
(...)
Assim, pode-se dizer que grupo econômico é o conjunto de sociedades
empresariais ou de empresários que, sob controle político de um indivíduo ou
grupo familiar, atuem em sincronia para lograr maior eficiência em suas
atividades.
Empresas submetidas a controle familiar na gestão de negócios de comuns
interesses e com alternância de titularidade de quotas entre os sócios, integrantes
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.932 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720017/2020-07
3
da mesma família, em relação de coordenação entre os empreendimentos que
ostentam objeto social coincidente, podem ser caracterizadas como grupo
econômico familiar.
Na hipótese de uma empresa ultrapassar o teto de faturamento estabelecido
pela Lei 123/2006 para o enquadramento no regime do SIMPLES NACIONAL, um
empresário abre novas microempresas em nome de familiares. Analisadas
isoladamente, essas firmas têm faturamento dentro dos patamares do Simples
Nacional, mas, avaliada a receita bruta de todo o grupo empresarial, os valores
extrapolam o teto do sistema simplificado de arrecadação.
Conforme iremos demonstrar, no presente caso estamos diante da existência de
um grupo econômico familiar, no qual a atividade de todas as empresas está
voltada para a mesma finalidade econômica.
4.1 VÍNCULO PANTERESCO
Vínculo parentesco entre os sócios das empresas COSTA RICA MALHAS e
CONFECÇÕES LTDA, FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS - EIRELI, M. DE LIMA
SANCHEZ - EIRELI e LPCS TINTURARIA TÊXTIL - EIRELI:
(...)
4.2 ATIVIDADES DAS EMPRESAS VOLTADAS PARA A MESMA FINALIDADE
ECONÔMICA

*OBSERVAÇÃO: A COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ
02.944.599/0028-67, localizada na cidade de Nova Trento - SC, é filial da COSTA
RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 02.944.599/0001-47 (matriz), que está
estabelecida em Londrina - PR. A referida filial funciona no mesmo endereço da
LPCS TINTURARIA TÊXTIL - EIRELI, CNPJ 28.844.513/0001-06, e ambas exercem
atividades produtivas complementares, conforme descrição do CNAE acima
detalhado.
(...)
4.3 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO GRUPO
(...)
4.4 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.932 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720017/2020-07
4
A M. de Lima - EIRELI tem despesas conhecidas com folha de pagamento (valores
declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência
Social - GFIP), valores devidos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
e recolhimento por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional -
DAS em montante superior à receita bruta declarada nos anos de 2016 e 2017:
(...)
Em outro comparativo, verificamos que as despesas com folha de pagamento da
M. de Lima - EIRELI, FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS EIRELI e LPCS TINTURARIA
TÊXTIL -EIRELI correspondem a percentuais muito elevados de suas receitas brutas
declaradas no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional - PGDAS (o que na prática inviabilizaria o negócio). Já as despesas com
folha de pagamento da COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA (CNPJ
02.944.599/0001-47, MATRIZ) representam um percentual bem menor de sua
receita bruta3.
Abaixo comparativo com percentual dos valores gastos com folha de pagamento
versus receita bruta declarada pelas empresas do grupo:
(...)
Assim, temos que as Despesas com Pessoal (Salários e ordenados, prêmios e
gratificações, 132 salário, férias etc) da M. DE UMA SANCHEZ - EIRELI, FJR
CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS - EIRELI e LPCS TINTURARIA TÊXTIL - EIRELI
representam quase que a totalidade de seus gastos. Como relatado no item 4.6
abaixo, não há despesas com água, esgoto, energia elétrica, material de
expediente, material de limpeza e aluguel. Tais despesas, básicas para o
funcionamento de qualquer empresa, são mantidas pela COSTA RICA. As poucas
despesas gerais registradas pela FJR dizem respeito a tributos, seguros e alguns
serviços de terceiros, os quais muitas vezes eram pagos pela própria COSTA RICA,
como exposto nos itens 4.9 e 4.10 a seguir.
A estas circunstâncias acrescente-se o fato de que os pagamentos de salários da
M. DE LIMA, FJR e LPCS eram realizados invariavelmente com recursos advindos
da empresa COSTA RICA, registrados como "Adiantamento de Clientes", sem os
quais tais obrigações não poderiam ser pagas pelas empresas, como demonstrado
fartamente no item 4.9 a seguir.
O que ocorreu de fato, esta fiscalização pode concluir, foi a transferência das
despesas com pessoal - e consequente redução das contribuições previdenciárias
- da empresa COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES para as outras empresas, uma
vez que a M. DE LIMA SANCHEZ EIRELI, FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS EIRELI e
LPCS TINTURARIA TÊXTIL- EIRELI encontram-se enquadradas no SIMPLES
NACIONAL e beneficiam-se do não recolhimento das contribuições previdenciárias
patronais e contribuições destinadas a terceiros.
4.5 DETALHES DA VISITA REALIZADA NAS EMPRESAS, CONFORME TERMO DE
CONSTATAÇÃO EM ANEXO:
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.932 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720017/2020-07
5
Em 03/06/2019, comparecemos à sede das empresas COSTA RICA MALHAS E
CONFECÇÕES LTDA, M. DE LIMA SANCHEZ - EIRELI e FJR CONFECÇÃO DE
VESTUÁRIOS - EIRELI com a finalidade de dar ciência do Termo de Início de
Procedimento Fiscal. Na ocasião, fomos recebidos pelo contador Luciano
Melhado, CPF 000.357.149-13, que nos conduziu na verificação das instalações
dos estabelecimentos. Seguem as constatações da visita realizada:
a) As empresas Costa Rica Malhas Confecções Ltda - CNPJ 02.944.599/0001-47,
M. de Lima Sanchez - EIRELI - 23.831.929/0001-68, FJR Confecção de Vestuário -
EIRELI - CNPJ 27.810.999/0001-90 estão estabelecidas no mesmo endereço: Rua
Arcênio Gomes da Silva, 104 - PARQUE INDUSTRIAL JO, Cambe - PR.
b) A Costa Rica Malhas e Confecções LTDA confecciona sob encomenda para as
empresas: Havan Lojas de Departamento LTDA, C&A Modas LTDA e Arthur
Lundgren Tecidos S/A (Casas Pernambucanas). Tudo é fabricado em Londrina e a
distribuição é feita por caminhões próprios.
c) A FJR Confecção de Vestuário - EIRELI e M. de Lima Sanchez - EIRELI
funcionam no mesmo barracão junto com a Costa Rica Malhas e Confecções Ltda.
Sendo que a metade do barracão é destinado ao funcionamento da Costa Rica e a
outra metade é dividido entre a FJR Confecção de Vestuário - EIRELI e M. de Lima
Sanchez - EIRELI.
d)
O espaço destinado a FJR Confecção de Vestuário - EIRELI e M de Lima
Sanchez -
EIRELI é dividido da seguinte forma:
•
Primeira seção - modelagem das roupas: FJR Confecção de Vestuário - EIRELI;
•
Segunda seção - costura das roupas: M. de Lima Sanchez - EIRELI;
•
Terceira seção - corte e acabamento das roupas: FJR Confecção de Vestuário -
EIRELI;
•
Quarta seção - expedição das roupas: FJR Confecção de Vestuário - EIRELI.
e)
De acordo com informações do Sr. Luciano, a FJR Confecção de Vestuário -
EIRELI e M. de Lima Sanchez - EIRELI produzem basicamente para Costa Rica e
Confecções LTDA e o número de funcionários da Costa Rica e Confecções LTDA
(Matriz) na data da visita era de 43 funcionários, da FJR Confecção de Vestuário -

EIRELI de 142 e da M. de Lima Sanchez - EIRELI de 72.
f) Com relação a LPCS TINTURARIA TÊXTIL - EIRELI - CNPJ 28.844.513/0001-06 o
contador informou que a empresa faz a tintura de tecidos, que está instalada no
parque fabril da Costa Rica Malhas e Confecções LTDA na Rua Jose Adolfo Mafra,
180 - setor 4 - tinturaria, em Nova Trento - SC. No referido parque encontram-se
também estabelecidas as empresas B L Sanchez - EIRELI - CNPJ 29.574.768/0001-
50, CNAE 5250-8-04 - Organização logística do transporte de carga, R L Sanchez -
EIRELI - CNPJ 29.575.823/0001-27, CNAE 1330-8-00 -Fabricação de tecidos de
malha e a Costa Rica Malhas e Confecções LTDA -CNPJ 02.944.599/0028-67, CNAE
1311-1-00 - Preparação e fiação de fibras de algodão. Ainda segundo ele, as
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.932 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720017/2020-07
6
empresas funcionam em barracões separados por efetuarem atividades
diferentes umas das outras.
g) Luciano informou também que é funcionário registrado como contador na
Costa Rica Malhas e Confecções LTDA - CNPJ 02.944.599/0001-47, no entanto,
também faz a contabilidade da FJR Confecção de Vestuários - EIRELI, M. de Lima
Sanchez - EIRELI e LPCS Tinturaria Têxtil - EIRELI como autônomo, emitindo recibo
de pagamento autônomo - RPA para os serviços prestados para as referidas
empresas.
4.6 COMPARTILHAMENTO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS SEM PAGAMENTO DE
ALUGUÉIS E OUTRAS DESPESAS
Como detalhado acima, a Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, CNPJ
02.944.599/0001-47 (matriz), compartilha suas instalações físicas com a FJR
Confecção de Vestuários - EIRELI e a M. de Lima Sanchez - EIRELI. Por outro lado, a
LPCS TINTURARIA TÊXTIL -EIRELI, CNPJ 28.844.513/0001-06, outra empresa do
grupo, funciona no mesmo endereço em que a filial COSTA RICA MALHAS E
CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 02.944.599/0028-67, na cidade de Nova Trento-SC.
Durante análise da escrita contábil das empresas constatamos as seguintes
despesas:
a) As despesas da M. DE UMA SANCHEZ - EIRELI resumem-se basicamente a
impostos, despesas com pessoal e recursos humanos (ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA
BENEFICENTE DE LONDRINA - HOSPITALAR - plano de saúde, MEDTRAL MEDICINA
E SEGURANÇA DO TRABALHO, INTERTEK DO BRASIL INSPEÇÕES LTDA,
UNIODONTO DE LONDRINA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, SERCOMTELS.A.-
TELECOMUNICAÇÕES, UNIORT. E - ORTOPEDIA ESPECIALIZADA LTDA, SERVIÇO
SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, SERASA S.A., EQUIPE SAÚDE TEATRO & PALESTRAS
LTDA, SALVA VIDAS S.O.S. - EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA, SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIA).
b) As despesas da FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS - EIRELI resumem-se
basicamente a impostos, despesas com pessoal e recursos humanos (Associação
Evangélica Beneficente de Londrina - plano de saúde, MEDTRAL - Medicina e
Segurança do Trabalho, Serviço Social da Indústria - SESI, UNIODONTO de
Londrina Cooperativa Odontológica, Capital Humano Trabalho Temporário Ltda,
Serasa S.A., SGS ICS CERTIFICADORA LTDA, Londrimed Medicina do Trabalho).
c) As despesas da LPCS TINTURARIA TÊXTIL - EIRELI resumem-se basicamente a
impostos, despesas com pessoal e recursos humanos (Centro Médico Guabiruba
Eireli, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Cidmed Serviços de Medicina
e Segurança).
d) Em nenhuma das três empresas foram contabilizadas despesas com água e
esgoto, energia elétrica, material de expediente e material de limpeza. A seguir,
resumos elaborados com base nas contas de despesas registradas na
contabilidade:
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.932 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720017/2020-07
7
(...)
4.7 TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADOS
(...)
Número de funcionários transferidos:
a.Foram transferidos 113 funcionários da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda
para a M. de Lima Sanchez - EIRELI: em 31/12/2015;
b.Foram transferidos 68 funcionários da M. de Lima Sanchez - EIRELI para a FJR
Confecção de Vestuários - EIRELI: em 31/05/2017;
(...)
4.8 RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS
Selecionamos ainda, por amostragem, algumas reclamatórias trabalhistas em que
a reclamada é a M. DE LIMA SANCHEZ EIRELI, no entanto, foram pagas pela COSTA
RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA:
(...)
4.9 EXCLUSIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADIANTAMENTO DE CLIENTES
A FJR Confecção de Vestuário - EIRELI, a M. de Lima Sanchez - EIRELI, e a LPCS
Tinturaria Têxtil - EIRELI prestam serviços exclusivamente para a Costa Rica
Malhas e Confecções Ltda, conforme constam das contas 3.1.1.02.001 - SERVIÇOS
PRESTADOS, 3.1.01.02.001 - SERVIÇOS PRESTADOS e notas fiscais emitidas. Não
há fornecedores de mercadorias para as referidas empresas, conforme
escrituração contábil das mesmas.
Outro fato que chama atenção são os adiantamentos recebidos da COSTA RICA
MALHAS E CONFECÇÕES. Em todas as três empresas, M. DE LIMA, FJR e LPCS,
verifica-se com grande frequência a existência de adiantamentos promovidos pela
COSTA RICA, registrados como "Adiantamentos de Clientes".
Através do Termo de Intimação Fiscal NQ 2, a M. de Lima Sanchez - EIREL, a FJR
Confecção de Vestuário - EIRELI e a LPCS Tinturaria Têxtil - EIRELI foram intimadas
a apresentarem documentos comprobatórios do efetivo recebimento (cópias de
extratos bancários, cópias de cheques, comprovantes de depósitos em conta
corrente, transferências bancárias, etc) e das respectivas vendas ou prestações de
serviço (Notas Fiscais, Recibos, etc) das operações registradas em sua
contabilidade nas contas 2.1.6.01.001, 2.1.06.01.001 -ADIANTAMENTO DE
CLIENTES, COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA.
Reitere-se que a FJR Confecção de Vestuário - EIRELI, a M. de Lima Sanchez -
EIRELI e a LPCS Tinturaria Têxtil - EIRELI prestam serviços exclusivamente para a
Costa Rica Malhas e Confecções Ltda.
Em respostas às intimações citadas as contribuintes apresentaram as notas fiscais
emitidas e os extratos bancários das operações ocorridas nas contas 2.1.6.01.001,
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.932 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720017/2020-07
8
2.1.06.01.001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES - COSTA RICA MALHAS E
CONFECÇÕES LTDA.
Com a análise dos registros contábeis e documentos apresentados restou
evidente para esta fiscalização que as contribuintes obtêm os adiantamentos da
COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA com o objetivo principal de garantir
recursos para pagamento dos salários de seus funcionários, como é possível
observar através dos lançamentos constantes de seus Livros Razão e Diário.
(...)
Assim, reiteramos que a análise dos registros contábeis e documentos
apresentados demonstra de maneira irrefutável que os pagamentos de salários
dos funcionários das empresas M. DE UMA SANCHEZ EIRELI, FJR CONFECÇÃO DE
VESTUÁRIO EIRELI e LPCS TINTURARIA TÊXTIL -EIRELI eram realizados
invariavelmente com recursos advindos da empresa COSTA RICA MALHAS E
CONFECÇÕES LTDA (registrados como "Adiantamento de Clientes" e em total
discordância com as melhores técnicas contábeis), sem os quais tais obrigações
(salários de funcionários) não poderiam ser pagas pelas empresas.
4.10 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DA COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA
REGISTRADOS COMO "CUSTOS COM FACÇÃO - M. DE LIMA SANCHEZ EIRELI",
"ADIANTAMENTO
A
FORNECEDOR
M.
DE
UMA
SANCHEZ
EIRELI"
E
"ADIANTAMENTO A FORNECEDOR FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS EIRELI"
(...)
5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
A caracterização de grupo econômico e solidariedade se faz, em resumo, pelas
situações descritas nos itens acima detalhados, quais sejam:
a)Há vínculo de parentesco (núcleo familiar) entre os sócios das empresas;
b)As atividades das empresas estão voltadas para a mesma finalidade econômica;
c)A M de Lima Sanchez Eireli e a FJR Confecção de Vestuário - EIRELI estão
estabelecidas no mesmo endereço da Costa Rica Malhas Confecções Ltda
(MATRIZ) em Londrina - PR, dividindo, inclusive, o mesmo barracão;
d)A LPCS Tinturaria Têxtil - EIRELI está estabelecida no mesmo endereço da Costa
Rica Malhas e Confecções Ltda (FILIAL) em Nova Trento - SC.
e) 0 contador, Luciano Melhado - CPF 000.357.149-13, é registrado na Costa Rica
Malhas e Confecções Ltda mas também faz a contabilidade, como autônomo, da
M. de Lima Sanchez Eireli, da FJR Confecção de Vestuário - EIRELI e da LPCS
Tinturaria Têxtil - EIRELI;
f) Não existe pagamento de aluguéis pelo uso das instalações da Costa Rica
Malhas e Confecções Ltda.
g) A M. de Lima Sanchez Eireli, a FJR Confecção de Vestuário EIRELI e a LPCS
Tinturaria Têxtil EIRELI não possuem despesas com água, esgoto, energia elétrica,
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.932 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720017/2020-07
9
material de expediente e material de limpeza. Tais despesas, básicas para o
funcionamento de qualquer empresa, são mantidas pela COSTA RICA;
h)
Houve transferências de empregados sem rescisão de contrato de trabalho:
• Da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda para a M. de Lima Sanchez Eireli;
• Da M. de Lima Sanchez Eireli para a FJR Confecção de Vestuários Eireli;
• Da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda (FILIAL) em Nova Trento - SC para
LPCS
Tinturaria Textil - EIRELI.
i) Diversas reclamatórias trabalhistas nas quais a reclamada é a M. DE LIMA
SANCHEZ EIRELI foram pagas pela COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA;
j) A M. de Lima Sanchez - EIRELI, a FJR Confecção de Vestuário - EIRELI e a LPCS
Tinturaria Têxtil - EIRELI prestam serviços exclusivamente para a Costa Rica
Malhas e Confecções Ltda;
k) O pagamento de salários de funcionários das empresas M. de Lima Sanchez
EIRELI, a FJR Confecção de Vestuário EIRELI e a LPCS Tinturaria Têxtil EIRELI são
realizados invariavelmente com recursos provenientes da empresa COSTA RICA
MALHAS E CONFECÇÕES LTDA, registrados como "Adiantamento de Clientes",
sem os quais tais obrigações não poderiam ser pagas pelas empresas;
I) A empresa M. de Lima Sanchez - EIRELI efetuou pagamento de fornecedores e
autônomos utilizando-se da conta adiantamento de clientes - COSTA RICA
MALHAS E CONFECÇÕES LTDA;
m) COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA efetuou pagamento de diversas
despesas (médicas, lanches e refeições) da M. DE LIMA SANCHEZ EIRELI
registrando-os como CUSTO DE FACÇÃO - M. DE UMA SANCHEZ EIRELI;
n) COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA também realizou o pagamento de
reclamatórias trabalhistas e diversas despesas (sindicato, DARF, RPA, equipe de
saúde e palestras etc) da M. DE LIMA SANCHEZ EIRELI, registrando os referidos
gastos como "Adiantamento a Fornecedor";
o) COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA pagou rescisão de contrato de
trabalho e fornecedores da FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS EIRELI,
contabilizando-os como "adiantamento a fornecedores";
p) A M. DE UMA SANCHEZ EIRELI tem despesas conhecidas com folha de
pagamento, valores devidos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e
recolhimento por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional - DAS
em montante superior à receita bruta declarada nos anos de 2016 e 2017;
q) Quando comparado o custo de folha de pagamento com a receita bruta
declarada das empresas M. de Lima Sanchez - EIRELI, FJR Confecção de Vestuário -
EIRELI e LPCS Tinturaria Têxtil - EIRELI temos um percentual com folha de
pagamento bastante alto (média de 95%, 68% e 184%, respectivamente). Por sua
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.932 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720017/2020-07
10
vez, a empresa COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA apresenta percentual
consideravelmente menor (6%).
r) Despesas com Pessoal (Salários e ordenados, prêmios e gratificações, 13^
salário, férias etc) da M. DE LIMA SANCHEZ - EIRELI, FJR CONFECÇÃO DE
VESTUÁRIOS - EIRELI e LPCS TINTURARIA TÊXTIL - EIRELI representam quase que a
totalidade de seus gastos. Não possuem despesas com água, esgoto, energia
elétrica, material de expediente, material de limpeza e aluguel. Tais despesas,
básicas para o funcionamento de qualquer empresa, são mantidas pela COSTA
RICA. As poucas despesas gerais registradas pela M. DE LIMA dizem respeito a
tributos, seguros e alguns serviços de terceiros, os quais muitas vezes eram pagos
pela própria COSTA RICA;
Assim, diante das considerações e pressupostos sobre análise, podemos concluir
que a constituição das empresas M. de Lima Sanchez - EIRELI, FJR Confecção de
Vestuário - EIRELI e LPCS Tinturaria Têxtil - EIRELI deu-se com a intenção de
fracionar a atividade da COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA para usufruir
indevidamente dos benefícios do regime de tributação SIMPLES NACIONAL. As
referidas empresas não possuem autonomia de fato, o que existe é a simulação
de independência entre si, porquanto criadas com objetivo de reduzir custos e
usufruir de tributação privilegiada.
0 fracionamento das atividades empresariais, mediante a utilização de mão-de-
obra existente em empresas interpostas, sendo estas desprovidas de autonomia
operacional, administrativa e financeira, para usufruir artificial e indevidamente
dos benefícios do regime de tributação do Simples Nacional, viola a legislação
tributária, cabendo então, a partir das evidências acima relacionadas, a exclusão
do Regime do SIMPLES NACIONAL.
A dependência existente entre as empresas, que atuam como empreendimento
único e com os mesmos objetivos, constitui fundamento para a exclusão do
SIMPLES NACIONAL. Neste caso, o faturamento para fins de apuração do limite
legal não pode ser considerado individualmente (por empresa integrante do
grupo), mas na sua totalidade, a fim de que o grupo econômico não se beneficie
indevidamente do-SIMPLES NACIONAL por meio de algumas das empresas dele
integrante.
Diante disso, verifica-se que a soma das receitas dos estabelecimentos citados
nessa representação, que compõem o Grupo Econômico, são superiores ao limite
estabelecido pela Lei Complementar n9123, de 14 de dezembro de 2006, como
demonstrado no quadro a seguir:
Cientificada da exclusão do SIMPLES Nacional, a empresa apresentou manifestação
de inconformidade (e-fls. 1482-1499) em que aduziu, basicamente, que a relação entre as
empresas se resume a uma terceirização, feita pela empresa COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES,
de parte de suas atividades produtivas. Afirma que as empresas “não formam um grupo
econômico em qualquer sentido” e que “A relação entre as empresas é de mercado, compondo
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.932 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720017/2020-07
11
uma estrutura maior composta por diversas outras empresas que desempenham a mesma função
para a Costa Rica Malhas e Confecções Ltda.”
Segue afirmando ainda que “Todas as empresas possuem contabilidade própria,
contas bancárias, emitem notas fiscais e realizam todas as suas operações mercantis de maneira
independente, recolhendo todos os valores devidos de tributos aos cofres públicos.”
Ao fim, aduz que não há ilicitude no vínculo de parentesco, que as empresas não
têm a mesma finalidade, que não há esvaziamento do objeto social, que a movimentação
financeira é natural e os custos elevados com mão de obra são esperados dentro da atividade
realizada, que a visita realizada às empresas constatou a segregação de atividades, que não há
gratuidade na utilização das instalações físicas, que não há ilicitude na transferência de
empregados. Que os serviços foram efetivamente prestados, que não há ilicitude no
adiantamento de clientes. Em suma, defendeu a legalidade de suas operações.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2017 GRUPO ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
Decanta a existência de efetivo grupo econômico, a apresentação de arcabouço
indiciário robusto, não desconstituído pelo sujeito passivo, demonstrando o fato
das empresas dele integrantes aparecerem comercialmente como um efetivo
grupo econômico, com comprovada utilização comum de empregados e demais
trabalhadores e de evidente confusão patrimonial entre as indigitadas empresas.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CABIMENTO.
A imputação da responsabilidade solidária exige a constituição de crédito
tributário e decorre de expressa previsão legal. O Código Tributário Nacional, por
meio de seu artigo 124, I, determina a responsabilização daqueles que possuem
interesse comum na ocorrência do fato gerador. Comprovada pelo Fisco a
ocorrência de interesse jurídico em tal situação resta caracterizada a
responsabilidade solidária de tais interessados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que basicamente reitera
as razões da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.932 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720017/2020-07
12
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Discute-se nestes autos a exclusão do SIMPLES Nacional realizada a partir da
constatação da existência de grupo econômico. O Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES
Nacional n. 4 de 2020 (e-fls. 1475) adota como fundamento os artigos 3o, II, § 10 e 29, I, da LC
123/06, cujo teor é o seguinte:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta
superior a
R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil
reais) e
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
§ 10. A empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendário de início de
atividade ultrapassar o limite proporcional de receita bruta de que trata o §
2o estará excluída do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, bem como do regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, com efeitos retroativos ao início de suas atividades.
A possibilidade de exclusão de pessoas jurídicas do regime simplificado a partir da
constatação da existência de grupo econômico de fato, com a criação artificial de empresas
diversas, sem que haja efetiva autonomia operacional e patrimonial, funcionando globalmente
como uma única entidade, é amplamente reconhecida por este Conselho. Apenas a título
exemplificativo, veja-se os seguintes precedentes:
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Evidencia-se a formação de grupo econômico de fato pela união de empresas na
realização de mesma iniciativa econômica que vincule os mesmos interessados,
para alcança um único objetivo. A formação deste único negócio, ainda que
formalizado através de várias entidades jurídicas, não lhe retira na natureza de
grupo econômico, devendo o tratamento tributário ser dado mediante
consideração da receita bruta global.
Verificando-se que o faturamento do grupo exceda os limites para submeter-se ao
regime do Simples Nacional, tem-se como descumprida a regra do art. 3o, § 4o, V,
da LC 123/2006. A vedação legal é de natureza tributária e consiste na proibição
de que as empresas envolvidas obtenham tratamento jurídico diferenciado
quando seus titulares ou administradores participem de outros negócios e a
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.932 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720017/2020-07
13
receita bruta global do grupo ultrapasse a baliza do regime simplificado de
tributos.
(CARF – Acórdão 1201-006.023 – 21/07/2023)
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL Ainda que se trate de conceito jurídico
indeterminado, Grupo Econômico pode ser entendido como um conjunto de
sociedades empresárias que atuam em sincronia, com a finalidade de buscar
melhores resultados (maior eficiência) em suas atividades, sendo prescindível a
existência de relação de dominação de uma empresa do grupo em relação às
demais. Caracteriza-se a existência de grupo econômico, de fato, restando
evidenciada, pelo conjunto probatório, a atuação conjunta e coordenada das
empresas envolvidas.
(CARF – Acórdão 1001-002.999 – 12/07/2023)
Sem ingressar em maiores considerações a respeito da interpretação do artigo 3o e
29 da LC 123/06 e a sua caracterização em casos de grupo econômico, mesmo porque tais
questões sequer foram objeto de argumento por parte da Recorrente, basta tão somente
consignar que não se trata de afirmar abstratamente que empresas do SIMPLES Nacional não
possam fazer parte ou ter relações comerciais dentro/com grupos econômicos, nem tampouco
que não possa haver algum tipo de segmentação de processos produtivos em diferentes empresas
ao longo de uma cadeia de produção e fornecimento de bens e serviços ou mesmo que seja ilícita
tributariamente a terceirização de atividades.
Tais cenários comerciais e empresariais são possíveis, desde que respeitada a
premissa básica de que as empresas sejam entidades efetivamente autônomas e efetivamente
existentes de forma independente e não mera ficção artificial para segregação de receita,
alocação de custos de mão de obra e prejuízo a credores. Em outras palavras, a pessoa jurídica
deve existir e se comportar como pessoa jurídica autônoma.
Assim é que, abstratamente, a coexistência de endereços, o vínculo familiar, a
utilização de um mesmo contador ou a similaridade/complementariedade de objetos sociais são
elementos insuficientes para caracterização de qualquer irregularidade para fins tributários. Trata-
se de “ponto de partida”, até mesmo corriqueiro na prática empresarial, inclusive em grupos
empresariais regulares e com alto grau de governança e conformidade tributária. É necessário,
pois, que haja maior aprofundamento da fiscalização, a fim de obter “elementos adicionais” que
permitam afastar a autonomia, descaracterizando a pessoa jurídica como entidade independente.
Com efeito, a Representação Fiscal para Exclusão do SIMPLES (e-fls. 1419-1474)
aponta como fundamento o “excesso de limite receita bruta anual”, justamente a partir da
consideração de que a Recorrente e outras três empresas funcionavam como uma unidade, gerida
em conjunto e sem autonomia patrimonial e operacional.
Os principais achados da fiscalização encontram-se muito bem resumidos no Item 5
da Representação Fiscal, que assim consignou:
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.932 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720017/2020-07
14
5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
A caracterização de grupo econômico e solidariedade se faz, em resumo, pelas
situações descritas nos itens acima detalhados, quais sejam:
a)Há vínculo de parentesco (núcleo familiar) entre os sócios das empresas;
b)As atividades das empresas estão voltadas para a mesma finalidade econômica;
c)A M de Lima Sanchez Eireli e a FJR Confecção de Vestuário - EIRELI estão
estabelecidas no mesmo endereço da Costa Rica Malhas Confecções Ltda
(MATRIZ) em Londrina - PR, dividindo, inclusive, o mesmo barracão;
d)A LPCS Tinturaria Têxtil - EIRELI está estabelecida no mesmo endereço da Costa
Rica Malhas e Confecções Ltda (FILIAL) em Nova Trento - SC.
h) 0 contador, Luciano Melhado - CPF 000.357.149-13, é registrado na Costa Rica
Malhas e Confecções Ltda mas também faz a contabilidade, como autônomo, da
M. de Lima Sanchez Eireli, da FJR Confecção de Vestuário - EIRELI e da LPCS
Tinturaria Têxtil - EIRELI;
i)
Não existe pagamento de aluguéis pelo uso das instalações da Costa Rica
Malhas e Confecções Ltda.
j)
A M. de Lima Sanchez Eireli, a FJR Confecção de Vestuário EIRELI e a LPCS
Tinturaria Têxtil EIRELI não possuem despesas com água, esgoto, energia elétrica,
material de expediente e material de limpeza. Tais despesas, básicas para o
funcionamento de qualquer empresa, são mantidas pela COSTA RICA;
h)
Houve transferências de empregados sem rescisão de contrato de trabalho:
• Da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda para a M. de Lima Sanchez Eireli;
• Da M. de Lima Sanchez Eireli para a FJR Confecção de Vestuários Eireli;
• Da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda (FILIAL) em Nova Trento - SC para
LPCS
Tinturaria Textil - EIRELI.
i) Diversas reclamatórias trabalhistas nas quais a reclamada é a M. DE LIMA
SANCHEZ EIRELI foram pagas pela COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA;
j) A M. de Lima Sanchez - EIRELI, a FJR Confecção de Vestuário - EIRELI e a LPCS
Tinturaria Têxtil - EIRELI prestam serviços exclusivamente para a Costa Rica
Malhas e Confecções Ltda;
k) O pagamento de salários de funcionários das empresas M. de Lima Sanchez
EIRELI, a FJR Confecção de Vestuário EIRELI e a LPCS Tinturaria Têxtil EIRELI são
realizados invariavelmente com recursos provenientes da empresa COSTA RICA
MALHAS E CONFECÇÕES LTDA, registrados como "Adiantamento de Clientes",
sem os quais tais obrigações não poderiam ser pagas pelas empresas;
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.932 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720017/2020-07
15
I) A empresa M. de Lima Sanchez - EIRELI efetuou pagamento de fornecedores e
autônomos utilizando-se da conta adiantamento de clientes - COSTA RICA
MALHAS E CONFECÇÕES LTDA;
m) COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA efetuou pagamento de diversas
despesas (médicas, lanches e refeições) da M. DE LIMA SANCHEZ EIRELI
registrando-os como CUSTO DE FACÇÃO - M. DE UMA SANCHEZ EIRELI;
n) COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA também realizou o pagamento de
reclamatórias trabalhistas e diversas despesas (sindicato, DARF, RPA, equipe de
saúde e palestras etc) da M. DE LIMA SANCHEZ EIRELI, registrando os referidos
gastos como "Adiantamento a Fornecedor";
o) COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA pagou rescisão de contrato de
trabalho e fornecedores da FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS EIRELI,
contabilizando-os como "adiantamento a fornecedores";
p) A M. DE UMA SANCHEZ EIRELI tem despesas conhecidas com folha de
pagamento, valores devidos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e
recolhimento por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional - DAS
em montante superior à receita bruta declarada nos anos de 2016 e 2017;
q) Quando comparado o custo de folha de pagamento com a receita bruta
declarada das empresas M. de Lima Sanchez - EIRELI, FJR Confecção de Vestuário -
EIRELI e LPCS Tinturaria Têxtil - EIRELI temos um percentual com folha de
pagamento bastante alto (média de 95%, 68% e 184%, respectivamente). Por sua
vez, a empresa COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA apresenta percentual
consideravelmente menor (6%).
r) Despesas com Pessoal (Salários e ordenados, prêmios e gratificações, 13^
salário, férias etc) da M. DE LIMA SANCHEZ - EIRELI, FJR CONFECÇÃO DE
VESTUÁRIOS - EIRELI e LPCS TINTURARIA TÊXTIL - EIRELI representam quase que a
totalidade de seus gastos. Não possuem despesas com água, esgoto, energia
elétrica, material de expediente, material de limpeza e aluguel. Tais despesas,
básicas para o funcionamento de qualquer empresa, são mantidas pela COSTA
RICA. As poucas despesas gerais registradas pela M. DE LIMA dizem respeito a
tributos, seguros e alguns serviços de terceiros, os quais muitas vezes eram pagos
pela própria COSTA RICA;
À evidência, os elementos fáticos isoladamente considerados não teriam o condão
de sozinhos redundar na caracterização de hipótese de exclusão do SIMPLES. Todavia, é sua
concomitância, isto é, a análise global dos fatos que permite concluir pela inexistência de
autonomia das pessoas jurídicas.
E, nesse sentido, é bastante robusta a investigação empreendida pela fiscalização,
que ultrapassa as questões mais simples (coincidência de endereços, vínculo familiar e similitude
de objeto social). Há, dentre os achados da fiscalização, elementos muito mais significativos, que
ora destaco como aqueles essenciais à formação de convicção no caso concreto.
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.932 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720017/2020-07
16
Em primeiro lugar, o fato de que a Recorrente tem elevadíssimo percentual de
despesas com pessoal e que tais despesas representam quase a totalidade de todos os gastos da
pessoa jurídica (e-fls. 1428-1431), fato que, somado à inexistência de outros tipos de despesa
além daquelas de pessoal, impostos e recursos humanos (e-fl. 1433), bem como à transferência de
funcionários da empresa COSTA RICA (e-fls. 1435-1436), demonstra que a Recorrente é, na
verdade, um mero “centro de custos” ou uma alocação artificial de despesas com mão de obra
que seriam originariamente da empresa COSTA RICA, a principal do grupo. Tanto que a COSTA
RICA é a única cliente da Recorrente (e-fls. 1438).
É evidente que empresas de prestação de serviço de confecção terão elevada
despesa com folha de pagamentos, bem como que o arranjo de terceirização em facções constitui
praxe de mercado, como destaca a Recorrente. Todavia, reitero: a empresa precisa efetivamente
existir, o que não parece ser o caso da Recorrente, cujos elementos amealhados pela fiscalização
indicam tratar-se apenas de segregação artificial da folha de pagamentos.
Seguindo adiante, verifica-se que a Recorrente utiliza – sem qualquer contrato
formal – as instalações da empresa COSTA RICA e que não dispõe de qualquer comprovante de
qualquer tipo de despesa, mínima que seja: água, energia, material de limpeza, aluguel (e-fls.
1435). Mais uma vez, em que pese a utilização de um mesmo endereço não seja por si só ilícita, se
feita em condições reais de mercado implica, no mínimo, em contrato e existência de despesas
incorridas pela empresa.
Significativa é, também, a dinâmica de pagamento e adiantamento feita pelo grupo.
Como minudentemente descreveu a fiscalização (e-fls. 1438-1462), toda a despesa da Recorrente
depende temporal e financeiramente do recebimento de “adiantamentos” oriundos da empresa
COSTA RICA, sua única cliente. A fiscalização logrou demonstrar que, sem os adiantamentos, a
Recorrente não dispunha de numerários mínimos para fazer frente sequer aos adiantamentos de
salários, distribuição de lucros, transportes, verbas trabalhistas ou outros pagamentos
corriqueiros.
E alguns destes tais pagamentos de despesas tipicamente operacionais (ex. rescisão
e despesas trabalhistas) eram, inclusive, registrados na empresa COSTA RICA como adiantamentos
a fornecedores.
Os elementos, analisados em conjunto, somados à míngua de prova em sentido
contrário por parte da Recorrente, dão fortes indícios de que a Recorrente não é empresa
autônoma, mas criação artificial, justificando a exclusão do SIMPLES Nacional. Nesse sentido
igualmente observou a DRJ:
Importa ressaltar que, novamente, não se observa na manifestação de
inconformidade, nenhum tipo de comprovação da inexistência do grupo, somente
argumentos genéricos e apego a forma adotada. Tal comprovação, caso possível,
seria facilmente realizada por meio da demonstração das atividades realizadas,
independência na realização dessas atividades, meio distintos para o atingimento
dos objetivos sociais,etc...
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.932 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720017/2020-07
17
Portanto, não há como concluir de maneira diversa em relação ao entendimento da
decisão recorrida.
De todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 2189
DF CARF MF
Original